Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-06.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-06.2022.8.14.0064

APELANTE: MATEUS SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de furto durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo, nos termos do art. 155, §§ 1º e 2º, do Código Penal. A subtração envolveu utensílios de cozinha usados e 2 kg de peixe, avaliados em R$ 150,00. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, alternativamente a desclassificação para a forma tentada por ausência de inversão da posse, e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se o delito de furto restou consumado ou se deve ser reconhecida a tentativa; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha ocorrido apenas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela acentuada reprovabilidade e periculosidade social, como ocorre no caso de furto noturno praticado mediante arrombamento e ingresso clandestino em domicílio, circunstâncias que superam a mera inexpressividade econômica do bem subtraído.

O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por tempo exíguo ou sem posse mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio adotada pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF. No caso concreto, o réu logrou êxito em retirar os bens da residência da vítima e transportá-los ao quintal vizinho, caracterizando a consumação do delito.

A confissão espontânea prestada na fase inquisitorial é circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e deve ser reconhecida ainda que não implique, no caso concreto, redução da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal. A Súmula 231 do STJ não obsta o reconhecimento formal da atenuante, apenas impede a redução da pena aquém do mínimo legal com base exclusivamente nela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de furto noturno mediante arrombamento, ainda que com subtração de bens de reduzido valor, afasta a incidência do princípio da insignificância, diante da elevada reprovabilidade da conduta.

A consumação do furto se configura com a inversão da posse da res furtiva, ainda que temporária ou precária, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

A confissão espontânea realizada na fase policial deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que não acarrete redução da pena quando esta estiver fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LIV; CP, arts. 155, §§ 1º e 2º, e 65, III, “d”; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2015; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (repetitivo); TJPA, APR 00092676320138140005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 06.07.2020; TJPA, APR 00290662920178140401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Mateus Silva e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 2º, do Código Penal (furto noturno privilegiado).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a subtração, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, de utensílios de cozinha e alimentos pertencentes à vítima, com entrada forçada em residência, fato ocorrido em 21 de maio de 2022, por volta das 02h da madrugada.

O juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão ministerial, afastando a qualificadora do § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, reconhecendo, contudo, a incidência das causas de aumento do § 1º (repouso noturno) e § 2º (privilegiado) do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões recursais (ID 28058452), o recorrente sustenta inicialmente a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, argumentando que os bens subtraídos – utensílios de cozinha usados e cerca de 2 kg de peixe – estavam avaliados em R$ 150,00, valor considerado ínfimo e desprovido de lesividade penal relevante. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da forma tentada do delito, sob a alegação de que não houve inversão da posse da res furtiva, que permaneceu sob o domínio da vítima. Por fim, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, realizada ainda na fase inquisitorial.

Ao final, pugna pela absolvição com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, com o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID 28058455), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando que a conduta do apelante é penalmente relevante e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância em furto noturno com violação de domicílio. Alega, ainda, que houve consumação do delito, com a inversão da posse dos bens subtraídos, conforme relatado pelas testemunhas, e que a confissão não deve implicar atenuação da pena em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

O parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, assinado pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva (ID 30148857), acompanha o entendimento ministerial de primeiro grau, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Mateus Silva e Silva, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 2º, do Código Penal, ou seja, furto noturno privilegiado.

A defesa sustenta, em suma, a atipicidade material da conduta com fulcro no princípio da insignificância, uma vez que os bens subtraídos – utensílios de cozinha usados e 2 kg de peixe – foram avaliados em apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que, no seu entendimento, configuraria hipótese de reduzida ofensividade, inexpressividade da lesão jurídica e ausência de periculosidade social da conduta. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de furto consumado para sua forma tentada, sob o fundamento de que não houve a completa inversão da posse da res furtiva. Por derradeiro, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Examinando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a autoria estão sobejamente comprovadas, mediante o auto de apresentação e apreensão, o boletim de ocorrência, e, especialmente, os testemunhos prestados em juízo pelas vítimas Hilmo Trindade Corrêa e Creuza Tavares da Cruz, bem como pelo policial militar Gilberto Santa Rosa Meireles. Todos convergem no sentido de que o apelante invadiu a residência durante o repouso noturno, arrombou a janela e subtraiu bens móveis, tendo sido capturado com os objetos furtados no quintal do vizinho.

No que se refere ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, razão não assiste à defesa.

Embora o valor do bem subtraído seja modesto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a insignificância penal exige a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Tais pressupostos não se fazem presentes no caso concreto.

O furto foi praticado durante a madrugada, mediante arrombamento da janela da residência da vítima, ocasião em que os moradores encontravam-se dormindo. O ingresso de forma clandestina no domicílio, em horário noturno, por si só eleva a reprovabilidade da conduta e evidencia um grau de periculosidade que compromete a aplicação do princípio em comento.

Também o Supremo Tribunal Federal já proclamou em diversas ocasiões que o furto qualificado ou praticado em condições de maior gravidade não se amolda aos pressupostos da atipicidade material, independentemente do valor da res furtiva. Assim, rejeito a tese defensiva de aplicação da insignificância.

Quanto ao pedido de desclassificação para a modalidade tentada, não vislumbro fundamentos que autorizem tal acolhimento. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por tempo exíguo e sem que haja a consolidação da posse mansa e pacífica. A jurisprudência majoritária adota a teoria da amotio, pela qual a simples retirada do bem da esfera de vigilância da vítima já configura o momento consumativo. In casu, as provas demonstram que o réu subtraiu parte dos bens, levou-os para o quintal do vizinho e retornou para subtrair outros objetos, o que comprova que houve, sim, inversão da posse.

Em casos semelhantes assim julgou esta Corte:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, constata-se nos autos que o acusado confessou a prática do delito durante o inquérito policial. Ainda que a confissão não tenha se dado em juízo, entendo aplicável o benefício, consoante a interpretação extensiva do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em harmonia com o princípio do favor rei. O juízo de origem, entretanto, deixou de aplicar a atenuante com fundamento na Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes. Contudo, a consideração da confissão espontânea não implica, no caso, redução da pena, pois a pena-base já foi fixada no patamar mínimo legal. Ainda assim, reconhece-se a existência da circunstância atenuante, a qual tem efeito declaratório.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025